Tribunal: TJDFT
Processo: 0731755-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731755-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID 165342923, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação Monitória n. 0709135-05.2023.8.07.0006, ajuizada em desfavor de RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo determinou a remessa do feito à 2a Vara Cível de Sobradinho em razão da prevenção do Juízo, para o qual foi distribuída ação conexa anteriormente, nos seguintes termos: BANCO DO BRASIL S/A ajuíza ação contra RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, objetivando a cobrança de valores, proveniente de contrato de adesão a produto e serviços, no qual aderiu aderiu as disposições de cada um dos produtos contidos no contrato de adesão. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, para que haja conexão é necessário ser comum o pedido ou a causa de pedir. Nesse caso, as ações serão reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma das ações já tiver sido julgada. A propósito, confira-se: [...] O sistema indica a distribuição de outra ação, com as mesmas partes e causa de pedir, sendo variável apenas o tipo de produto constante no mesmo contrato de adesão. A ação foi distribuída para a 2a Vara Cível de Sobradinho, sob o número 0708180-71.2023.8.07.0006. Em consulta realizada aos autos conexos nesta data, verifico que ainda não foi proferido julgamento de mérito. Cabível o processamento para julgamento simultâneo, com vistas a evitar o risco de decisões conflitantes. No caso, é comum a causa de pedir. Cabível o reconhecimento da conexão. Quanto ao juízo competente para processar e julgar a causa, o juízo que recebeu, por distribuição, a primeira das ações conexas é o competente para processar e julgar a causa, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC. Esta ação foi distribuída em 14/7/2023 horas a este juízo e a ação n. 0708180-71.2023.8.07.0006, foi distribuída no dia 26/6/2023 à 2a Vara Cível de Sobradinho. O juízo prevento é o da 2a Vara Cível de Sobradinho. Ante o exposto, reconheço a conexão desta ação com a ação em trâmite nos autos n.0708180-71.2023.8.07.0006, bem como a prevenção da 2a Vara Cível de Sobradinho para julgar os feitos conexos. Determino a redistribuição destes autos ao juízo prevento ao qual estes autos deverão ser encaminhados, com nossas homenagens. Nas razões recursais, o agravante aduz ter comprovado os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 300, CPC), pois, [...] em sede de manifestação sobre a impugnação do executado, demostrou que esse, diversamente do que sustenta, faz movimentações bancárias em sua conta poupança, o que demostra que usa sua conta é utilizada para fins diversos, não sendo o de poupar. [...] Nesse sentido, como se verifica nos autos, os valores recebidos pelos executados são maiores que a média, principalmente quanto ao que se refere ao agravado Avelino, portanto, os valores retidos são bem menores do que 30% dos proventos dele, o que não comprometera seu sustento ou dignidade. Agravo de Instrumento, não é para discutir o mérito da ação, mas sim, o fato em conceder a tutela antecipada, e ainda estipular duas multas, exorbitantes com o valor maior que o objeto da Ação em questão. Dessa forma, se faz extremamente necessário que a tutela antecipada concedida, uma vez que há nos autos indício, ao menos, de que os executados estejam ocultando ou, no mínimo, dilapidando seu patrimônio para que não reste o suficiente para efetuar o pagamento da dívida. [...] Sustenta que a demanda de origem não tem conexão com aquela em tramitação na 2a Vara Cível de Sobradinho, eis que se referem a contratos distintos e possuem procedimentos diferenciados, senão vejamos: [...] • 0709135-05.2023.8.07.0006 – Ação Monitória, cobrando a Cédula de Crédito Bancário no 973428808, uma dívida no valor de R$ 51.399,70 (Cinquenta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos) e • 0708180-71.2023.8.07.0006 – Ação de Cobrança, Crédito Direto ao Consumidor sob No 106235023, uma dívida no valor de R$ 191.138,76 (Cento e noventa e um mil, centos e trinta e oito reais e.setenta e um centavos). [...] Alega, ainda, que houve violação à dialeticidade, pois o Juízo de origem não intimou as partes para manifestação antes de remeter o feito para outro Juízo. Diante disso, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão de origem até o julgamento do mérito deste Agravo, e, no mérito, a reforma da decisão, para que a conexão e a prevenção sejam afastadas e o processo de origem seja processado e julgado perante o Juízo de 1a Vara Cível de Sobradinho. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, sobrelevar registrar que parte da argumentação do agravante destoa dos termos da decisão. Isso porque o Juízo de origem não tratou de penhora de valores nem de aplicação de multa, razão pela qual NÃO CONHEÇO os argumentos concernentes a tal ponto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, por violação ao princípio da dialeticidade. No que concerne às razões atinentes à discordância da remessa do feito de origem para outro Juízo, em razão da conexão e da prevenção, verifico que o presente Agravo é cabível. É que, muito embora a decisão que versa sobre competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se, ao presente caso, a taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.696.396/MT (Tema n. 988). A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de Apelação ou de contrarrazões, haja vista que o processo poderá ter seguido todo o seu curso em juízo incompetente, circunstância que, em tese, poderá ensejar o retorno do feito ao estágio inicial, ferindo, por consequência, a economia e a eficiência processuais. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide Acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível). Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso quanto a esse aspecto. Passo, então, a analisar o pleito de tutela de urgência, formulado para sobrestar a decisão recorrida sob o argumento de que não há conexão entre a Ação Monitória n. 0709135-05.2023.8.07.0006 e a Ação de Cobrança n. 0708180-71.2023.8.07.0006. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A conexão, instituto modificador da competência, é configurada quando há identidade de pedido ou de causa de pedir entre duas ou mais ações, situação em que os processos deverão ser reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já tiver sido sentenciado (arts. 54 e 55 do CPC). A causa de pedir é majoritariamente compreendida como a reunião dos fatos e dos fundamentos jurídicos invocados pelo autor, respectivamente denominados causa de pedir remota e próxima.[1] Os fatos são entendidos como a relação de direito material e os fundamentos jurídicos como o “liame jurídico entre os fatos e o pedido, ou seja, é a explicação à luz do ordenamento jurídico do porquê o autor merece o que está pedindo diante dos fatos que narrou”.[2] No caso, em uma consulta aos autos de origem e aos do processo considerado conexo, verifiquei, ao menos na análise sumária própria deste momento, que as partes são idênticas e que, com o ajuizamento das ações, o agravante pretende o recebimento de valores supostamente devidos pelo agravado em razão de sua inadimplência a 2 (dois) Contratos (Petição inicial IDs 16534099 e 163221303). As demandas, no entanto, não aparentam possuir a mesma causa de pedir remota, pois envolvem contratos de empréstimo com numerações, parcelas e valores distintos (Contratos IDs 165340505 e 163221321). Nessa perspectiva, mesmo que os instrumentos derivem, eventualmente, do mesmo contrato de adesão, não vislumbro risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias a justificar a reunião dos processos. No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente desta eg. Corte de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APARELHAMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA, DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DO CRÉDITO. SUBSISTÊNCIA. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO CONSOANTE O PRATICADO NO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MORA. PREVISÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA COMERCIAL LEGÍTIMA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INTEGRANTE DO DÉBITO. AÇÕES MONITÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PARTES E CAUSAS DE PEDIR PRÓXIMAS. IDENTIDADE. CAUSAS DE PEDIR REMOTAS E OBJETOS DIVERSOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS DIVERSOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INSUBSISTÊNCIA. REUNIÃO. INVIABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA NO GRAU RECURSAL. POSTULAÇÃO NO AMBIENTE DO APELO. PLEITO DESTOANTE DO OBJETO DA AÇÃO E DO RECURSO. IMPROPRIEDADE E INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Conquanto envolvam as ações os mesmos sujeitos processuais e encartem identificação quanto à causa de pedir próxima, a ausência de identificação entre a causa de pedir remota e, sobretudo, de objeto, induzindo que podem merecer resoluções distintas sem risco de afigurarem contraditórias, não subsiste vínculo passível de legitimar a junção das lides para julgamento simultâneo com base na conexão, pois destinada simplesmente a prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir, determinando que sejam processadas de forma autônoma e nos juízos aos quais livre e aleatoriamente distribuídas. 2. O princípio do juiz natural, que tem gênese constitucional, é preponderante na delimitação da competência, obstando que, à margem do legalmente estabelecido, sejam engendradas hipóteses de prevenção por conveniência da instrução volvidas a alterar a competência delimitada aleatoriamente no momento da distribuição da pretensão, encerrando essa constatação que, manejando a mesma parte ações com causas de pedir remotas e objetos diversos, pois aparelhadas por contratos diversos, que irradiam, pois, efeitos distintos, não subsistindo risco de serem resolvidas via de provimentos contraditórios ou antagônicos, devem transitar de forma autônoma e, por conseguinte, serem distribuídas livre e aleatoriamente. [...]. 14. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1710454, 07284345120218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Vislumbro, pois, a probabilidade do provimento recursal quanto à inexistência de identidade de causa de pedir a ensejar o reconhecimento da conexão, de sorte que, em tese, o processo de origem deveria ter permanecido na 1a Vara Cível de Sobradinho para processamento e julgamento. O risco de dano também se afigura presente, porquanto, até o julgamento deste Agravo, o processo de origem terá tramitado perante juízo possivelmente incompetente. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão de origem até o julgamento do mérito deste Agravo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Conforme entendimento adotado pelo col. STJ no REsp n. 1948316/SP. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 14. ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022. P. 157.